Tribunal: TJES
Processo: 0016022-05.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016022-05.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
APELADO: FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, restou devidamente fundamentado os motivos pelos quais se compreendeu pela fixação do percentual de 15% (quinze por cento) a título de retenção dos valores pela embargante, não havendo que se falar em omissão.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016022-05.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGAD
O
:
FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em face do v. acórdão (ID nº 3862783), que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos interpostos, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3922510, aduz a embargante que o acórdão recorrido foi omisso, pois
“
ignorou fundamentos expostos no recurso de apelação, notadamente de que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida no contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAG 1.138.183/PE, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes”.

A despeito de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o voto condutor tratou expressamente da matéria dita por omissa, compreendendo de forma diversa do entendimento esposado pela embargante, vejamos:

(...) Dando prosseguimento, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante este E. Tribunal de Justiça se limita ao percentual de retenção nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, sendo que, no entender da recorrente, deve ser elevada a retenção ao patamar de 50% (cinquenta por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento).

Sobre o tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas, senão vejamos:

(...)

No que diz respeito ao percentual que o promitente vendedor pode reter – objeto da controvérsia recursal – a jurisprudência do C. STJ possui firme entendimento de que podem ser retidos valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto. Veja-se:

(...)

Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quant
um
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente a recorrente poderia demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que a recorrente, em contestação, em momento algum indica, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção integral dos valores pagos ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sem justificar as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar que, darescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores pagos pelo apelado estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, ainda que minimamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

Ressalto que o referido percentual arbitrado pelo juízo primevo e ora mantido neste pronunciamento é inclusive superior ao que vem sendo arbitrado em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas: (...)

Como se vê, restou devidamente fundamentado os motivos pelos quais se compreendeu pela fixação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de retenção dos valores pela embargante, não havendo que se falar em omissão.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios da recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.